Tribunal: CARF
Processo: 13656.720064/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720064/2017-14
RESOLUÇÃO
3301-001.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem providencie a anexação aos
autos dos extratos da ordem de pagamento bancário, confirmando a devolução dos valores
pleiteados pelo contribuinte em pecúnia. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.902, de 16 de abril de 2024,
prolatada no julgamento do processo 13656.721134/2016-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa MINERAÇÃO
CURIMBABA
LTDA.,
CNPJ
23.640.204/0001-92,
doravante
denominada
interessada, reclama o indeferimento do direito creditório por ela solicitada,
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720064/2017-14
2
referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/2011. Os créditos referem-se à
exportações realizadas por ela no quarto trimestre do ano de 2011 (...)
O pedido de Restituição Conforme consta no Pedido de Restituição que consta da
fl. [..] deste PAF, o mesmo foi originado a partir de revisão interna da interessada,
fundamentada em laudo técnico emitido pelo IPT, que concluiu que a correta
classificação do produto coríndon artificial, com impurezas obtido por meio da
calcinação/sinterização da bauxita homogeneizada, que foi comercializado e
exportado com o código NCM 2606.00.12 como produto “in natura”, estava no
código NCM 2818.10.90.
(...)
O Despacho Decisório [...] que consta das fls. [...] deferiu em parte o pedido de
restituição. Do valor solicitado no Pedido de Reintegra de R$ [...] , foi deferido o
valor de R$ [...].
O crédito deferido, conforme consta de despacho da fl. [...] foi depositado na
conta bancária da interessada. O Despacho Decisório no [...], (fls. [...] ) retificou o
Despacho Decisório [...], com base no Relatório de Classificação Fiscal (fls [...])
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta na
ementa da DRJ:
Período de apuração: [...]
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CRITÉRIO JURÍDICO São documentos necessários para o
procedimento de Classificação Fiscal, além das Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado, as Soluções de Consulta emitidas pela COANA e COSIT em
processos de consulta, documentos publicados pelo Comitê Internacional do
Sistema Harmonizado e atos e normas decorrentes de acordos internacionais
onde o Brasil conste como país signatário. Portanto, quando existir um código da
NCM estabelecido para um determinado produto pelos dispositivos legais citados,
este código estará amparado por um critério jurídico de classificação fiscal, caso
contrário não. ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL A formação de
coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por calcinação de bauxita não é
suficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818, uma vez que (i) o
coríndon embora ocorra em percentual acima de 70%, (teor de Al2O3), nos
produtos citados, ocorre associado a outros minerais, como a mulita, não se
tratando do único mineral resultante da calcinação (ii) a nota NESH da posição
2818, exige alumina com grande grau de pureza, acima de 94% para a formação
do coríndon artificial, fato não observado na bauxita calcinada, cujo teor de
outros óxidos varia entre 10 e 30%, (iii) o coríndon artificial relacionado à NCM
2818.10.90, conforme nota NESH, é formado pela fusão de alumina com poucas
impurezas, a temperaturas superiores a 2000o C, bastante superiores às
temperaturas de calcinação da bauxita que estão entre 1000 e 1200o C e (iv) as
notas NESH relativas ao capítulo 26, estabelecem que minérios utilizados para fins
metalúrgicos como a bauxita, mesmo que não destinado a esses fins, são
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720064/2017-14
3
classificados neste capítulo, incluindo minérios que sofram processos de
tratamento como calcinação, sinterização e ustulação
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo em síntese
rebatendo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de pedido de restituição do REINTEGRA.
Contudo, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de
finalização, demandando alguns esclarecimentos para que o Colegiado
possa avaliar com profundidade parte da defesa trazida pela Contribuinte.
Como visto acima, a Recorrente transmitiu PER para o ressarcimento de
créditos de Reintegra, em virtude da reclassificação fiscal dos seus
produtos exportados da NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada) para a NCM
2818.10.90 (coríndon artificial). Tal reclassificação fiscal originou créditos
referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/201, tendo tido a maior
parcela destes créditos reconhecidos pela Fiscalização.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado foi oficialmente
reconhecido pela decisão proferida pelo Sistema de Controle de Créditos e
Compensações que deferiu o ressarcimento; e, segundo narra a
Recorrente, pela devolução efetiva dos valores pleiteados.
Ocorre que, posteriormente, ao analisar novos PER/DCOMPs transmitidos
pela Recorrente (os quais não são objeto destes autos), a Autoridade Fiscal
alterou a sua interpretação e entendeu que os produtos comercializados
deveriam ser classificados sob o NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada), e
não sob o NCM 2818.10.90 (coríndon artificial).
Com base nesse novo posicionamento, a Fiscalização entendeu por bem
emitir despacho decisório no presente processo administrativo, visando a
retificar seu posicionamento anterior, indeferindo integralmente o crédito
pleiteado que, como já mencionado, em tese inclusive já havia sido
restituído.
Fala-se em tese porque aí reside a dúvida deste Relator. Para comprovar a
alegada devolução dos valores, a Recorrente junta aos autos cópia de tela
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720064/2017-14
4
do SIEF informando o encerramento do processo e a disponibilização do
crédito e-fl. 228, veja-se:

Fato que aparentemente houve o depósito nos termos da fl. 115:

Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720064/2017-14
5
Todavia, não foi possível localizar nos presentes autos os extratos da
ordem de pagamento bancário referentes aos referidos montantes.
É fundamental, no entender deste relator, ter absoluta certeza a respeito
da citada devolução de valores em pecúnia ao contribuinte, para fins de
aferir eventual direito adquirido ao ato praticado pela Administração
Pública, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.784/99.
Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação,
apresentar suas conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente,
entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, nos termos
do artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72, para que a autoridade fiscal de
origem providencie a anexação aos autos dos extratos da ordem de
pagamento bancário, confirmando a devolução dos valores pleiteados pelo
contribuinte em pecúnia.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal de origem providencie a anexação aos autos dos extratos
da ordem de pagamento bancário, confirmando a devolução dos valores pleiteados pelo
contribuinte em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1270
DF CARF MF
Original